Tribunal: CARF
Processo: 16095.720105/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720105/2020-69
ACÓRDÃO
1101-001.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GARRETT MOTION INDUSTRIA AUTOMOTIVA BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESPACHO DECISÓRIO QUE CONSIDERA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COMO NÃO DECLARADA. REVISÃO
SUPERVENIENTE DO DESPACHO. PERDA DO FUNDAMENTO JURÍDICO.
ANULAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A decisão superveniente que revisa despacho decisório que considerou
declaração de compensação como não declarada, e determina nova análise
das DCOMPs, implica anulação das multas de ofício lançadas com base na
decisão revisada, por perda superveniente de fundamento jurídico.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário para anular integralmente as multas objeto do auto de infração, por perda
superveniente de fundamento jurídico.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720105/2020-69
2
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Efigenio de Freitas Junior
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1082-1102) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ10 (e-fls. 1047-1058) que julgou improcedente impugnação apresentada (e-fls. 389-
403) contra auto de infração (e-fls. 366-377) lavrado para a cobrança de IRRF lançado de ofício
para os anos calendário 2007-2009, em decorrência de infração de “INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO”.
Conforme consta do TVF que acompanha o auto de infração (e-fls. 346-349), a
fiscalização verificou que o contribuinte havia apresentado declarações de compensação com o
objetivo de quitar débitos de IRRF, mediante utilização de crédito decorrente do “crédito-prêmio”,
instituído pelo artigo 1o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969 (“crédito-prêmio de IPI”).
A compensação foi considerada não declarada nos autos do processo n.
10875.722226/2019-48 (Despacho Decisório 24/2020 naquele processo), e, como os débitos de
IRRF que seriam compensados não foram declarados em DCTF, houve a constituição de ofício do
crédito tributário para cobrança do IRRF, com acréscimo de multa de ofício ordinária de 75%,
sendo este o objeto dos presentes autos.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou que:
(a) o despacho decisório que havia considerado não declarada a compensação
não considerou a decisão proferida na Ação Declaratória no 0000516-
50.1994.4.01.3400 para expressamente reconhecer o direito da Impugnante de
compensar administrativamente o crédito prêmio do IPI com débitos de tributos
federais administrados pela Receita Federal do Brasil, decisão que transitou em
julgado posteriormente;
(b) a revisão do despacho proferido pela DRF/BRE - que reconheceu o direito da
Impugnante à compensação do crédito prêmio do IPI com outros tributos federais
e deferiu o pedido de habilitação do referido crédito - e a extensão de seus efeitos
a DCOMPs transmitidas anteriormente à data do despacho (9.3.2020) viola o
princípio da segurança jurídica e o art. 146 do Código Tributário Nacional (“CTN”);
(c) a declaração na DCOMP de débitos não declarados em DCTF constitui
confissão de dívida, de modo que o procedimento adotado pela D. Fiscalização
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720105/2020-69
3
para cobrança dos débitos impugnados é inadequado e enseja a declaração de
nulidade do Auto de Infração; e
(d) a concomitância de multa isolada (75%) e de multa de ofício (75%) sobre os
débitos compensados, no percentual total de 150%, sem que tenha qualquer
alegação de fraude ou simulação é abusiva e confiscatória.
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE.
CABIMENTO DO LANÇAMENTO.
A compensação considerada não declarada implica a constituição dos créditos
tributários que ainda não tenham sido lançados de ofício nem confessados.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que alegou,
preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido e a competência da DRJ para apreciar toda a
matéria alegada na impugnação. No mérito, reitera as razões apresentadas junto à impugnação.
Posteriormente, a Recorrente apresentou petição (e-fls. 1061-1062) em que
informou que o Despacho Decisório 24/2020, proferido no processo 10875.722226/2019-48 (e
que considerou não declarada a compensação) havia sido reformado de ofício pela própria Receita
Federal do Brasil, através do Parecer SRRF08/Disit 36, de 2 de março de 2021 (e-fls. 1063-1070),
que teria afastado “a vedação prevista no art. 74, § 12, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96,
reconhecendo que a Requerente tem o direito de compensar o crédito-prêmio de IPI em razão de
expressa previsão em decisão judicial transitada em julgado na Ação Declaratória no 0000516-
50.1994.4.01.3400 e, dessa forma, determinou o processamento dos pedidos de compensação
apresentados pela Requerente e que haviam sido considerados como não declarados”.
Na ocasião, defendeu a Recorrente que o auto de infração perdeu o seu
fundamento jurídico.
Em seguida, foi juntada ao processo Solicitação da Equipe Regional de Execução do
Direito Creditório da 8a Região Fiscal (e-fl. 1115), com o seguinte teor:
Trata-se de reanálise de compensações que haviam sido consideradas não
declaradas no processo de crédito 10875.722226/2019-48, no despacho decisório
emitido pela DRF/GRU no 24/2020 em 10/03/2020. Os recursos hierárquicos
apresentados pelo contribuinte não foram providos, e os débitos declarados nas
Dcomps não constantes no FISCEL foram lançados pela DICRED/DEVAT08 nos
processos listados acima, que se encontram atualmente em julgamento no
CARF/DF.
Em cumprimento à decisão transitada em julgado no processo judicial no
0000516-50.1994.4.01-3400, foi emitido novo despacho decisório no processo
de crédito 10875.722226/2019-48 pela EQAUD/IPI em 24/10/2022, no qual
conclui-se pela homologação parcial das compensações em reanálise. Deste
modo, fica facultada a apresentação de manifestação de inconformidade pelo
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720105/2020-69
4
contribuinte no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do despacho, que ocorreu em
06/03/2023.
Diante do exposto, com o novo despacho decisório no processo de crédito
10875.722226/2019-48 e homologação parcial das compensações apresentedas,
solicitamos o encaminhamento deste processo a esta EQCRE/DEVAT08-VR, para
que possamos cadastrar e operacionalizar as compensações, conforme
estipulado no despacho decisório.
Os presentes autos foram então encaminhados à DERAT08 que colacionou a
seguinte informação (e-fl. 1158):
Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência de débitos declarados em
declarações de compensação (Dcomp), não constantes em DCTF, referentes ao
processo de crédito no 10875.722226/2019-48. Tendo em vista que as
declarações foram consideradas não declaradas, conforme despacho decisório no
24/2020 lavrado pela DRF/Guarulhos (fls. 2-13), e o não provimento dos recursos
hierárquicos apresentados pelo contribuinte, os processos de cobrança dos
débitos constantes em DCTF seguiram em cobrança. A interessada apresentou
impugnação aos autos de infração, que se encontram em julgamento no
DRJ/CARF.
Em cumprimento à decisão transitada em julgado no processo judicial no
0000516-50.1994.01-3400, foi emitido novo despacho decisório no processo de
crédito 10875.722226/2019-48 pela EQAUD/IPI em 24/10/2022 (fls.1107-1150),
no qual se conclui pela homologação parcial das compensações em reanálise.
Ficou facultada a apresentação de manifestação de inconformidade pelo
contribuinte no prazo de trinta dias da ciência do despacho, que ocorreu em
06/03/2023.
Tendo em vista a reanálise das compensações não declaradas, fizemos a
transferência do principal dos débitos lançados no auto de infração para o
processo 10875.721530/2023-54, para a operacionalização do novo despacho
decisório. Permaneceram neste processo as multas aplicadas no auto de
infração, objeto da impugnação ora em julgamento, conforme extrato às fls.
1154-1157.
Conclusos, os autos vieram para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720105/2020-69
5
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nos presentes autos auto de infração lavrado para a cobrança de débitos
de IRRF que não foram declarados em DCTF e que foram objeto de pedido de compensação por
parte do contribuinte, controlado no processo 10875.722226/2019-48. Como a compensação foi
considerada não declarada, houve a constituição de ofício do crédito tributário para cobrança do
IRRF que seria compesado, com acréscimo de multa de ofício ordinária de 75%.
Com efeito, o Despacho Decisório 24/2020 (nos autos 10875.722226/2019-48)
assim havia concluído:
29. Considerando todo o exposto, as compensações efetuadas pela Interessada
supracitada devem ser:
I. Consideradas não declaradas as declarações de compensação nas hipóteses em
que o crédito refira-se a “crédito-prêmio” de IPI, instituído pelo Art. 1o do
Decreto-Lei no 491/69, por ser vedada a compensação de acordo com dispost
o na alínea “b” do inciso II do § 12 do Art. 74 da Lei no 9.430/96, sem prejuízo da
decisão judicial que reconheceu o direito, à autora, de crédito-prêmio do IPI,
período 14/01/1989 a 05/10/1990.
II. Aplicada multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, em observância ao disposto no § 4o do artigo 18 da Lei 10.833, de
29 de Dezembro de 2003, combinado com o disposto no inciso II do § 12 do artigo
74 da Lei no 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, no percentual previsto no inciso I
do caput do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de Dezembro de 1996.
Assim, a consequência de ter sido considerada não declarada a compensação –
além da própria não homologação – foi justamente a aplicação do artigo 74, § 13o, da Lei no
9.430/1996, que afasta, em especial, os parágrafos 2o e 6o do referido artigo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720105/2020-69
6
Em face dessa previsão é que foram lavrados os autos de infração para a cobrança
dos débitos cuja compensação se havia tentado, dentre os quais o auto de infração discutido nos
presentes autos.
Todavia, após o protocolo do recurso voluntário, tanto contribuinte (e-fls. 1061-
1062) quanto a própria RFB (e-fl. 1158) trouxeram aos autos a notícia de fato superveniente com
relevância ao que se discute na presente demanda e que deve ser conhecido e apreciado.
Como noticiado, foi proferida nova decisão no processo no 10875.722226/2019-48,
tendo sido revisto o Despacho Decisório 24/2020, mediante o Parecer SRRF08/DISIT 36/2021, em
que se concluiu:
“(...) Tendo em vista o Parecer da Disit desta Superintendência, que aprovo, pela
competência dada pelo artigo 359 da Portaria ME n° 284, de 2020, reviso de ofício
o Despacho Decisório no 59 (às fls. 760 a 768), pelas razões acima expostas, para
afastar o impedimento à compensação que embasou o Despacho Decisório no
0024/2020 - SEORT/DRF/GUARULHOS, o qual considerou como não declaradas as
DCOMP enumeradas às fls. 2 e 3; para que essas sejam novamente analisadas,
pela Equipe Regional competente, agora afastado o impedimento da alínea "b" do
inciso II do § 12o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, provendo parcialmente o mérito
do recurso hierárquico interposto”.
Em decorrência dessa decisão, foi proferido novo despacho decisório naqueles
autos para, desta vez apreciando-se o mérito dos pedidos de compensações, deferir parcialmente
o crédito e homologar parcialmente as compensações decorrentes, inclusive com reabertura de
prazo para manifestação de inconformidade do particular naqueles autos.
Por via de consequência, a Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito
Creditório 7 - EQRAT7 da DERAT promoveu com o ajuste do crédito tributário que estava sendo
cobrado nos autos de infração – dentre os quais os presentes autos – para fins de refletir a
homologação parcial das compensações.
Conforme informação de e-fl. 1120, o montante relativo ao “principal” dos débitos
constantes dos presentes autos foi transferido para outro processo, permanecendo nestes autos
tão somente as multas aplicadas no auto de infração:
Tendo em vista a reanálise das compensações não declaradas, fizemos a
transferência do principal dos débitos lançados no auto de infração para o
processo 10875.721533/2023-98, para a operacionalização do novo despacho
decisório. Permaneceram neste processo as multas aplicadas no auto de infração,
objeto da impugnação ora em julgamento, conforme extrato às fls. 1118-1119.
Em vista de tais acontecimentos, permanece em litígio neste processo tão somente
a parcela relativa à multa aplicada no auto de infração.
Nesse contexto, entendo que assiste razão à Recorrente quanto à perda de
fundamento jurídico para a cobrança das penalidades.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720105/2020-69
7
Como consta do auto de infração ora discutido, seu fundamento é justamente o
Despacho Decisório 24/2020, o qual foi posteriormente revisado:
Contribuinte
apresentou
Declarações
de
Compensação,
transmitidas
eletronicamente, baixadas para tratamento manual, relativas a “crédito-prêmio
de IPI”, oriundo de ação judicial no 00005165019944013400, processo de
habilitação no 13896.723042/2016-01, cujos créditos pleiteados foram vinculados
a processo administrativo: 10875.722226/2019-48. Em conformidade com o
Despacho Decisório no 0024/2020 - SEORT/DRF/GUARULHOS, proferido no
processo administrativo no 10875.722226/2019- 48, as compensações em que o
crédito refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491,
de 5 de março de 1969, foram consideradas não declaradas.
Por meio da Representação da DERAT/EOPER/SPO, de fls. 309 a 311 do processo
digital no 19613.720701/2020-31, a EOPER/DERAT/SPO informa os débitos de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) não declarados em DCTF, presentes em
Declarações de Compensação consideradas não declaradas no processo no
10875.722226/2019-48.
A penalidade ora em discussão é aquela prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996,
que seria devida em caso de falta de pagamento, falta de declaração e declaração inexata:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Ocorre que, com a revisão do Despacho Decisório e reestabelecidas as
compensações, tem-se que o crédito tributário encontra-se extinto, não mais ensejando a
penalidade em questão. A compensação que antes havia sido considerada não declarada, passou
a ser homologada parcialmente.
Não mais se tratando de hipótese de “compensação considerada não declarada”,
tem-se pela retomada da eficácia do § 2o do art. 74 da Lei 9.430/1996 acima mencionado:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação
Por sua vez, estando as compensações efetivamente declaradas (e, inclusive, já
parcialmente homologadas), tem-se que os débitos compensados consideram-se extintos, sob
condição de sua ulterior homologação, o que afasta, por consequência, o fundamento jurídico
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720105/2020-69
8
para a cobrança das multas de ofício relativas aos débitos extintos, que constitui a matéria ora em
debate.
Reitere-se que os débitos apurados (principal) foram transferidos ao processo
10875.721533/2023-98, para a operacionalização do novo despacho decisório, com instauração de
um novo contencioso administrativo. No processo que controla originalmente as compensações,
também foi instaurado contraditório contra a homologação parcial.
É possível, inclusive, que o contribuinte obtenha êxito nos seus recursos, de forma
que as compensações sejam integralmente homologadas. Da mesma forma, caso assim não
ocorra, o Fisco procederá com a cobrança dos débitos não compensados e penalidades cabíveis.
Nestes autos, entretanto, o fundamento fático-jurídico que justificava o
lançamento da multa não mais existe.
Assim, entendo por assistir razão à Recorrente.
Inclusive, importa observar que foi justamente essa a solução adotada por este
mesmo Conselho em processo decorrente dos mesmos fatos, de relatoria do Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (acórdão 3401-012.546):
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESPACHO DECISÓRIO QUE CONSIDERA DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO COMO NÃO DECLARADA. REVISÃO SUPERVENIENTE DO
DESPACHO. PERDA DO FUNDAMENTO JURÍDICO. ANULAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO.
A decisão superveniente que revisa despacho decisório que considerou
declaração de compensação como não declarada, e determina nova análise das
DCOMPs, implica anulação das multas de ofício lançadas com base na decisão
revisada, por perda superveniente de fundamento jurídico.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular integralmente as
multas objeto do auto de infração, por perda superveniente de fundamento jurídico.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1168
DF CARF MF
Original